Tribunal: STF
Processo: HC 112489
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. O uso de documento falso expedido pela administração militar para o fim de obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, empresa pública da União, mercê de configurar conduta tipificada pelo Código Penal Militar (art. 315 da Decreto-Lei nº 1001/69), é ilícito absorvido pelo crime de estelionato contra o patrimônio da União, não configurando crime autônomo sujeito à jurisdição castrense. 



    2. É competente a Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal cometida em detrimento de bens, serviços e interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    3. In casu, o paciente, ex-Cabo do Exército, fez uso de documento militar ideologicamente falso visando obter empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, não havendo quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações. Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça Penal Militar. 



    4. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a incompetência da Justiça Militar para a causa e determinar o declínio da competência para processar e julgar os fatos em favor da Justiça Federal.